Tribunal: TJMT
Processo: 1015080-69.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILSON DA SILVA - CPF: 580.942.371-04 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. DISPONIBILIZAÇÃO PARA ATUAÇÃO NO GRUPO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO). REQUERIMENTO DE GRATIFICAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 6º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 119/2002. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL DEVIDA. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente VILSON DA SILVA propôs ação de cobrança em desfavor do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento de gratificação no percentual de 10% (dez por cento) dos seus vencimentos no período em que esteve a disposição do GAECO, de 22/06/2021 até a data da propositura da ação.

2. A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

3. Conforme a Resolução de Consulta nº 4/2016 – TP do Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT é responsável pelo pagamento da gratificação adicional devida aos policiais militares e civis integrante do GAECO, pois é o órgão que possui vínculo funcional com os policiais integrante, bem como responsável pelo pagamento da respectiva folha pessoal.

4. Em análise aos holerites colacionados nos autos, vê-se que o Recorrente não recebeu a gratificação adicional pelo desempenho de função especial devida aos integrantes do GAECO e prevista no artigo 6º da Lei Complementar nº 119/2002, portanto, a cobrança pretendida é procedente.

5. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE nº 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

6. Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente VILSON DA SILVA propôs ação de cobrança em desfavor do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento de gratificação no percentual de 10% (dez por cento) dos seus vencimentos no período em que esteve a disposição do GAECO, de 22/06/2021 até a data da propositura da ação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente VILSON DA SILVA
, interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Segundo consta da inicial, o Recorrente é 3º Sargento da Policial Militar do Estado de Mato Grosso, sendo nomeada e disponibilizada para atuar no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) pelo período de junho de 2016 até a data da propositura da presente ação.

Sustenta em sua petição inicial que faz jus ao direito à gratificação adicional não incorporal, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação na referida função, nos moldes do artigo 6º, Parágrafo Único da Lei Complementar nº 119/2002.

Afirma que, a gratificação prevista na Lei Complementar n. 119/2002 não foi adimplida pelo Estado de Mato Grosso, conforme consta dos holerites anexados a inicial ao ID n. 53537807, motivo pelo qual requer o pagamento da referida gratificação.

O Recorrido sustenta pela ausência de dotação orçamentária para o pagamento da gratificação.

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o seguinte fundamento:

A Lei Complementar Estadual nº 119/2002 disciplina a criação, no âmbito do Poder Executivo e do Ministério Público do Estado, do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO, composto de membros e servidores do Ministério Público e de equipes da Polícia Militar e Polícia Civil, cuja atribuição é combater o crime organizado no Estado de Mato Grosso, disciplina em seu art. 6º, parágrafo único que:

Art. 6º O GAECO terá dotação orçamentária específica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.

Parágrafo único Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal.

Extrai-se do texto acima que para o recebimento da gratificação deve ser observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal. No entanto, não consta na documentação trazida pela parte autora qualquer comprovação da disponibilidade financeira para fins de recebimento da referida gratificação.

A ausência de comprovação no sentido de que preenche o requisito legal para o recebimento da gratificação impede o deferimento do pedido.

O ônus de prova dos fatos constitutivos do seu direito incumbe à parte reclamante (artigo 373, I, do CPC). Logo, a mingua de prova capaz de comprovar o alegado pela parte reclamante, não há necessidade de diligência a ser ordenada por este Juízo, conforme extrai-se da jurisprudência a seguir:

“(...) A insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - Data de publicação: 04/11/2015).

Nesse esteio, não restou cabalmente demonstrado o direito do requerente ao recebimento da gratificação no período de 01/2015 a 03/2018.

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Ocorre que, o Recorrente comprova aos autos que foi designado para atuar no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) pelo período de junho de 2016 até a data da propositura da ação, conforme publicação oficial anexada no id. nº 53537804.

Ademais, em análise aos holerites colacionados nos autos, vê-se que o Recorrente não recebeu a gratificação adicional pelo desempenho de função especial devida aos integrantes do GAECO e prevista no artigo 6º da Lei Complementar nº 119/2002, vejamos:

Art. 6º - O GAECO terá dotação orçamentária específica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal.

No caso, a alegação de inexistência de dotação orçamentária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento do pagamento do adicional, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento do Policial Militar, pelo serviço prestado ao GAECO, não é suficiente para obstar o direito devido à parte autora. Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL - CABIMENTO - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E INTERSTÍCIO TEMPORAL - CUMPRIMENTO - LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS Nº 91, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005 - INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IRRELEVÂNCIA. Porque a servidora preenche os requisitos inerentes à capacitação profissional e ao interstício temporal, estabelecidos pela Lei Complementar do Município de Barra do Garças nº 91, de 22 de dezembro de 2005, faz ela jus à progressão horizontal e vertical na carreira. A inexistência de dotação orçamentária não pode “[...] servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor [...]”. (AgRg no REsp 1407015/RJ). Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 115916/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016).

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 – PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – REJEITADO – PRECEDENTE DO STJ - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ILIQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, §4, II DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se invocar a atividade jurisdicional, mesmo havendo a possibilidade de instauração de um processo administrativo.

A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

Nos casos em que a fixação do percentual devido pelos honorários sucumbenciais for remetida para a fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II do Código de Processo Civil, esta situação impede a fixação em grau recursal, pois a majoração depende da existência de arbitramento prévio.

(N.U 1059708-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Registre-se, por oportuno, que caberia a Recorrida a comprovação de indisponibilidade financeira para o pagamento da referida gratificação, uma vez que o Recorrente comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Importante ressaltar que o Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso emitiu o parecer nº 7213/2015 em 12.11.2015 no processo nº 24.380-9/2015, subscrito pelo Procurador de Contas Getúlio Velasco Moreira Filho, conforme id. 83552057, no seguinte sentido:

“(...) Conforme exposto alhures, o GAECO é composto por membros e servidores do Ministério Público Estadual, bem como por equipes das Polícias Civil e Militar, os quais fazem jus, como visto, à gratificação adicional de 10% (dez por cento) sobre seus respectivos vencimentos fixos, enquanto atuarem naquele Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal.

(...)

Não obstante, conforme bem delineado pela Equipe Técnica, a responsabilidade pelo custeio da gratificação adicional, prevista no parágrafo único do art. 6º da LC 119/2002, cabe a cada órgão integrante do GAECO, além das razões já expostas em virtude dos seguintes motivos:

Por ser o GAECO integrado por servidores vinculados a órgãos diversos da Administração Pública (Ministério Público e Secretaria de Estado de Segurança Pública), cada um desses servidores tem vínculo funcional originário e integram a folha de pagamento executada por cada um desses órgãos.

Nesse viés, a ausência de unificação das remunerações em uma só folhas de pagamentos distintas, uma executada pela SESP para os vencimentos normais dos policiais e outra executada pelo Ministério Público para a gratificação, caso coubesse a este o pagamento da vantagem. Primeiro, porque a participação das forças policiais no GAECO ocorre por meio de cooperação e integração interinstitucional (MPE e SESP) e não por cessão de servidores de órgão para outro. Segundo, porque se oneraria indevidamente os limites dos gastos com pessoal do MPE com a remuneração de servidores da SESP (artigos 18, 19 e 20, da LRF).

Por todo o exposto, conclui-se que a responsabilidade para arcar com o pagamento da gratificação adicional servidores atuantes no GAECO, como já apresentado, pertence ao órgão de origem desses servidores. Ou seja, o MPE é responsável pelo pagamento do adicional aos seus membros que atuam no GAECO. Aos policiais civis e militares atuantes no grupo especial, a despesa fica a cargo da a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso. Tal entendimento decorre de interpretação da própria LC 119/2002, dispensando-se, portanto, alterações na referida Lei, bem como no Termo de Cooperação já firmado entre as instituições (...).

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, acompanhando o parecer nº. 7.213/2015, emitiu a Resolução de Consulta nº 4/2016 – TP no mesmo sentido, in verbis (id. 83552059 - p. 36):

“As despesas com pessoal decorrentes do pagamento da gratificacao adicional prevista no parágrafo unico do artigo 6o da LC no 119/2002, devida aos policiais civis e militares integrantes do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso – GAECO, devem ser suportadas pelo orgao com o qual esses policiais têm vinculo funcional e que seja responsavel pelo pagamento da respectiva folha de pessoal, atualmente, a Secretaria de Estado de Segurança Publica de Mato Grosso – SESP-MT”.

Portanto, a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT é responsável pelo pagamento da gratificação adicional devida aos policiais militares e civis integrante do GAECO, pois é o órgão que possui vínculo funcional com os policiais integrantes, bem como responsável pelo pagamento da respectiva folha pessoal.

Assim, conclui-se que uma vez que há previsão legal que dispõe o dever de pagar gratificação aos policiais integrante do GAECO, e considerando que o Estado de Mato Grosso não demonstrou indisponibilidade financeira para despesa de pessoal nos termos do Parágrafo Único do art. 6º da LC 119/2002, o Recorrido é o responsável pelo pagamento das gratificações ao Recorrente pelo período em que este permaneceu exercendo as funções junto ao GAECO.

No que tange aos juros moratórios e a correção monetária, entendo que devem ser ficados os índices IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o Recorrido ao pagamento do adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos ao Recorrente, referente ao período de junho de 2016 até abril/2021, acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021